Tribunal: TJMT
Processo: 1028410-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028410-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), MARILZA ALVES DE SANTANA - CPF: 881.059.201-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (AGRAVADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Suspensão de leilão e consolidação da propriedade.
Hipervulnerabilidade
superveniente. Seguro MIP e revisão contratual.
B
em de família.
P
rovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial e obstar a consolidação da propriedade fiduciária de seu único imóvel residencial, sob o fundamento de inadimplência contratual e validade da garantia. A agravante alega superendividamento decorrente de fatos supervenientes (incêndio de caminhão/única fonte de renda e agravamento de doença incapacitante – neoplasia maligna) e a necessidade de revisão contratual por abusividade, tudo a ensejar a suspensão dos atos expropriatórios para preservação do seu mínimo existencial e do bem de família.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015, para (i) determinar se a alegação de revisão contratual e
hipervulnerabilidade
superveniente configuram a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) apta a suspender a execução extrajudicial da Lei no 9.514/97; e (
ii
) verificar se o risco de perda da posse do único bem de moradia de pessoa idosa e gravemente enferma, com leilão já realizado, representa perigo de dano irreparável (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir

3.
O
periculum in mora
é inequívoco e irreparável, consubstanciado na iminente perda do único bem de moradia da devedora (bem de família), idosa e gravemente enferma, situação concretizada com o leilão e a notificação para desocupação compulsória, o que atinge o mínimo existencial e impõe a intervenção imediata do Judiciário.

4. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) reside na complexa intersecção de teses jurídicas de alta relevância (cobertura securitária, revisão contratual e
hipervulnerabilidade
superveniente).

5. A alegação de onerosidade excessiva e a conjugação de fatos supervenientes imprevisíveis (incêndio de veículo/única fonte de renda e agravamento da doença incapacitante) e a recusa de renegociação pelo credor impõem a análise da situação à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, IV e V) e da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), a fim de preservar o equilíbrio contratual e o mínimo existencial da consumidora
hipervulnerável
.

6
. Embora a regra admita a alienação fiduciária sobre bem de família, o caso concreto, em que se verifica a vulnerabilidade extrema da devedora, exige o temperamento da regra, em consonância com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a jurisprudência que protege os direitos do devedor fiduciante afetados à aquisição do único bem de família.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A existência de alegações que configuram a probabilidade do direito — tais como a possibilidade de cobertura securitária (MIP), a superveniência de fatos que geram a
hipervulnerabilidade
do devedor fiduciante e a necessidade de revisão contratual à luz da Lei do Superendividamento e do CDC —, somada ao perigo de dano irreparável pela perda do único bem de moradia, impõe a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária e a expropriação extrajudicial do imóvel."

_____

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 6o; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, IV e V; Lei no 8.009/90; Lei no 9.514/97; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

MARILZA ALVES DE SANTANA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
revisão contratual c/c cobrança de seguro e pedido de tutela de urgência
”,
ajuizada pela agravante contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 32.987 (único bem de família) e obstar a consolidação da propriedade fiduciária.

A agravante sustenta que a decisão agravada não deve prosperar, pois o perigo de dano é concreto e imediato, uma vez que o imóvel já foi levado a leilão e ela foi notificada para desocupação compulsória.

Aduz a ocorrência de superendividamento, em razão de fatos supervenientes relevantes, como o incêndio de seu caminhão, que era sua única fonte de renda, e o agravamento de sua doença incapacitante (neoplasia maligna com metástase pulmonar).

Assevera que a parte autora buscou negociar o contrato, mas o banco se negou a uma renegociação, oferecendo-lhe apenas a dação em pagamento do imóvel, o que configura afronta ao art. 39, IV, do CDC.

Enfatiza que a decisão agravada ignorou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a perda do único bem de moradia intensifica o
periculum in mora
, dada a dificuldade de se reaver o bem após a arrematação por terceiro de boa-fé.

Defende a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021) e a necessidade de se analisar a situação com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a fim de evitar a perda da moradia de uma pessoa idosa e enferma.

Pede, pois, a reforma da r. decisão para que seja concedido o efeito suspensivo ativo para sustar imediatamente todo e qualquer ato de consolidação da propriedade e/ou leilão extrajudicial, até o julgamento definitivo do recurso. Requer ainda a concessão da gratuidade da justiça e prioridade na tramitação do processo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, para determinar a suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, de qualquer ato de leilão ou alienação do imóvel objeto da lide, bem como a suspensão da ordem de desocupação do imóvel, até o julgamento final deste recurso
(Id. 310512899).

O agravado ofertou contraminuta (Id.

316136391), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O MM. Juiz de primeiro grau, ao proferir a decisão, fundamentou-a na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito. O magistrado entendeu que a inadimplência contratual autoriza o prosseguimento da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Asseverou que a alegação de impenhorabilidade do bem de família não impede a consolidação da propriedade fiduciária quando o imóvel é oferecido voluntariamente como garantia real. Por fim, argumentou que a superveniência de doença não configura, em princípio, fato imprevisível capaz de alterar a dinâmica contratual, ressaltando que a autora já apresentava problemas de saúde à época da contratação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão não considerou a situação de superendividamento, que teria sido causada por fatos supervenientes e imprevisíveis (incêndio de caminhão, que era sua fonte de renda, e agravamento de sua doença incapacitante – neoplasia maligna). Alega que o perigo de dano é iminente e concreto, uma vez que o imóvel já foi leiloado extrajudicialmente e a agravante já foi notificada para desocupação compulsória. Requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam suspensos o leilão e a consolidação da propriedade até o julgamento final do recurso.

No caso dos autos,
periculum in mora
é incontroverso e de natureza irreparável.

O bem objeto da controvérsia, de matrícula no 32.987, constitui o único imóvel residencial da Agravante, protegido pela Lei no 8.009/90 (bem de família) e pelo direito constitucional à moradia (CF, art. 6o). A expropriação não é uma mera ameaça, mas uma situação concretizada, com o imóvel já leiloado e a devedora notificada para desocupação compulsória (Id. 309388354).

A perda da posse do único lar de uma pessoa idosa, gravemente enferma e com incapacidade permanente para o trabalho, constitui um dano de proporções desproporcionais e irrecuperáveis, que impõe a suspensão imediata de todos os atos subsequentes à consolidação, incluindo a ordem de despejo, a fim de preservar o mínimo existencial
, que legitima a atuação imediata do Poder Judiciário.

A probabilidade do direito reside na complexa intersecção de três teses jurídicas de alta relevância, todas demonstradas na Petição Inicial: a cobertura securitária, a revisão contratual por abusividade e a
hipervulnerabilidade
superveniente.

A Agravante demonstrou ter contratado e pago regularmente o prêmio do Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP)
, conforme Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário. A finalidade do MIP é, justamente, garantir a quitação do saldo devedor em caso de evento que afete a capacidade de geração de renda do mutuário.

Os laudos médicos atestam que a Agravante foi submetida a nefrectomia radical e, atualmente, apresenta recidiva com metástase pulmonar, aguardando imunoterapia para tratamento de doença metastática grau IV, encontrando-se sem condições de trabalho e com necessidade de afastamento permanente de suas atividades
.

Em juízo sumário, a situação médica da Agravante sugere a ocorrência do sinistro (Invalidez Permanente) passível de cobertura pelo MIP.
O atestado médico de Id. 308817355 certifica que a
"PACIENTE SUBMETIDA A NEFRECTOMIA RADICAL DIREITA EM 2022 E, COM RECIDIVA COM METÁSTASE PULMONAR EM ATUALMENTE AGUARDA INÍCIO DE IMUNOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA METASTÁTICA GRAU IV. PACIENTE SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO E, COM NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PERMANENTE DE SUAS ATIVIDADES"
.

Em juízo sumário, a situação médica da Agravante sugere a ocorrência do sinistro (Invalidez Permanente) passível de cobertura pelo MIP. Se a seguradora for obrigada a cobrir o débito, a dívida será extinta, e o procedimento de consolidação da propriedade, previsto na Lei no 9.514/97, perderá seu objeto. A existência dessa discussão de mérito (cobrança de seguro) no bojo da ação revisional é, por si só, fator suficiente para suspender a execução extrajudicial, sendo tal situação que deverá ser analisada em primeiro grau em dilação probatória.

A probabilidade do direito também se sustenta na discussão da legalidade e abusividade do contrato. A Petição Inicial aponta a onerosidade excessiva da operação, citando um Custo Efetivo Total (CET) de 23,44% ao ano, e a necessidade de perícia contábil
para apurar encargos abusivos, taxa de juros e eventual ilegalidade da capitalização.

A conjugação dos fatos supervenientes (incêndio do veículo, única fonte de renda, e o agravamento da doença incapacitante), somada à recusa do banco em renegociar a dívida de consumidora
hipervulnerável
, exige a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, IV e V) e da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que buscam a revisão contratual para restabelecer o equilíbrio e preservar o mínimo existencial.

Embora a jurisprudência admita, em regra, a validade da alienação fiduciária sobre bem de família, tem-se observado a necessidade de temperamento da regra em casos de extrema vulnerabilidade, em consonância com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

O
Superior Tribunal de Justiça
já
sinaliz
ou
para a necessidade de análise individualizada de casos que envolvem a perda de bem de família, especialmente quando a devedora se encontra em condição de vulnerabilidade extrema, protegendo, em certas hipóteses, os direitos do devedor fiduciante.

O precedente que ampara esta linha de raciocínio é o Recurso Especial n. 1.677.079/SP, no qual o STJ firmou entendimento de que a proteção da Lei no 8.009/90 deve prevalecer para resguardar os direitos do devedor fiduciante no contrato, quando afetados à aquisição do único bem de família.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1677079/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
11/10/2018)

A Agravante, idosa, gravemente doente e sem renda, representa o arquétipo da vulnerabilidade que justifica a intervenção judicial cautelar.

Diante do exposto, em cognição sumária e considerando a presença de forma inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, dou provimento para ratificar a concessão da tutela de

urgência recursal
,
determinando a suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e de qualquer ato de transferência da propriedade a terceiros, arrematação, adjudicação ou imissão na posse do imóvel (matrícula no 32.987), bem como a suspensão imediata da ordem de desocupação do imóvel devendo a agravante permanecer na posse do bem até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025